Tribunal: STF
Processo: RE 1456315
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança preventivo – Pretensão com o escopo de não se submeter à exigência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre os estabelecimentos do contribuinte situados na mesma unidade federada ou em unidades diferentes - Admissibilidade - Hipótese da Súmula 166 do STJ e precedentes dos Tribunais Superiores - Sentença mantida - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.” (documento eletrônico 8, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 155, II, e § 2°, I, II, a, e VI, da mesma Carta (documento eletrônico 9). 



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com base no julgamento do ARE 1.255.885 RG/MS (Tema 1.099 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 12).



    Na sequência, a 1ª Câmara de Direito Público do TJSP realizou o juízo negativo de retratação em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO – Recurso Extraordinário - Juízo de retratação – Exigência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre os estabelecimentos do contribuinte – Julgamento que segue a orientação do Plenário do STF ADC nº 49 - Amparo no entendimento pacífico no C. STJ (Súmula 166) e no STF (Tema 1099) - DECISÃO NÃO RETRATADA.” (documento eletrônico 14, p. 2)  



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte Suprema (documento eletrônico 16).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.434.126 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25/7/2023 – grifei)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada. Requisito de admissibilidade. Precedentes.



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 684.261 ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/3/2022 – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA E ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ANTECIPAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DE OBRA COM ENTREGA DE CONTRATOS HABITACIONAIS. SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.263.152 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/1/2021 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso.



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.” (RE 1.088.071 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2/3/2018 – grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA.



    1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada prévia e necessária fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.371.084 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12/12/2022 – grifei)



    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.022.897 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/5/2017; AI 864.509 ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7/11/2017; ARE 1.132.510 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/8/2018; RE 1.373.719 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 6/10/2022; ARE 1.386.999 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/8/2022; e ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/6/2022.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator